Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. AÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória pressupõe a formação do título judicial transitado em julgado em desfavor da parte.
1.1. No caso, sendo a primeira ré alheia ao acórdão que constitui o objeto da presente demanda, resta evidente a sua ilegitimidade passiva, porquanto, inclusive, não poderá ser beneficiada, tampouco prejudicada com o julgamento da ação rescisória.
2. A análise do cabimento da rescisória se atém ao preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito ao seu aspecto formal. Arts. 966 e 968, ambos do CPC.
2.1. No caso, a inicial contém todas as condições da ação, a indicação das hipóteses legais de admissibilidade da rescisória, além de terem sido descritas as causas de pedir correspondentes às hipóteses de cabimento. Preliminar rejeitada.
3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
4. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante.
3.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que acórdão, fundamentado nos documentos juntados aos autos, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes.
4. Preliminar em contestação de ilegitimidade passiva acolhida. Ação rescisória extinta em relação à primeira ré.
5. Preliminar em contestação do segundo réu rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.